Tribunal: TJDFT
Processo: 0724433-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724433-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACILDO DE LIMA AGRAVADO: COOPERATIVA DE APOIO, PRESTACAO DE SERVICOS E CONSUMO DOS CONDUTORES DE VEICULOS E DETENTORES DE PATRIMONIO LTDA UNIPROPAS DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Jacildo de Lima, no intuito de reformar a decisão que indeferiu o pedido de urgência consistente em determinar que a agravada atualize os dados da empresa junto à Receita Federal. A decisão agravada ostenta o seguinte teor: Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência visando “determinar à Ré que realize a sua atualização cadastral na Receita Federal e retirar o Autor de seus cadastros (em qualquer órgão) o quanto antes – SOB PENA DE MULTA DIÁRIA ou, na impossibilidade (e grande probabilidade) de isso não acontecer, que seja oficiado diretamente à Receita Federal para que realize o ajuste, tendo em vista toda a documentação necessária para tanto estar disponibilizada junto à exordial.” As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. Nas razões do agravo, aduz que ajuizou a ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência para que a empresa agravada seja compelida a retirar seu nome do cadastro junto à Receita Federal, no qual figura como diretor. Aduz que foi diretor da empresa agravada e que está sendo injustamente responsabilizado em nome da empresa, porque seu nome ainda consta dos dados da Receita. Afirma que juntou aos autos documentos suficientes que comprovam que o agravante não faz mais parte da empresa. Relata que a documentação acostada foi extraída de sites do Governo Federal e da Junta Comercial do DF, constituindo prova idônea. Defende que a Ata de Assembleia Geral Ordinária e a certidão simplificada da agravada comprovam a constituição de nova diretoria e a saída do agravante, bem como os principais dados empresarias atuais da Cooperativa. Requer a concessão da tutela antecipada, ao defender que estão presentes os requisitos autorizadores da medida, uma vez que está responsabilizado em processo de indenização com risco de constrição de bens. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e deferida a tutela antecipada, para determinar à agravada que atualize o cadastro junto à Receita Federal e retire o nome do agravante de seus cadastros, sob pena de multa diária. Alternativamente, requer seja oficiado diretamente à Receita Federal para que realize a atualização. No mérito, pleiteia pelo provimento do recurso com a confirmação da liminar como requerida. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300, do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Numa análise prefacial das alegações recursais e dos elementos colacionados aos autos não se constata a presença concomitante dos elementos essenciais para a concessão da tutela antecipada. Vejamos. Ao compulsar os autos, verifica-se que o agravante colacionou aos autos a Ata de Assembleia, ocorrida em 23/03/2015 (ID131584994), na qual consta eleição de nova diretoria para composição dos cargos da cooperativa agravada; a certidão de Cadastro de Pessoa Jurídica, CNPJ 15.519.656/0001-92, emitida em 18/07/22, onde consta o agravante como Diretor e a Certidão Simplificada emitida pela Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, na qual constam como diretores da empresa agravada os senhores: Cícero Alberto Correia, Roberto Miguel Bulat e Wilton Moura Batista (ID 131584991). Não obstantes as razões recursais, não se vislumbra demonstrados, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, necessários para o deferimento antecipado requerido. A Lei 5.764/71, que dispõe sobre o regime jurídico das sociedades cooperativas, estabelece em seu art. 49, que ressalvada a legislação específica que rege as cooperativas de crédito, as seções de crédito das cooperativas agrícolas mistas e as de habitação, os administradores eleitos ou contratados não serão pessoalmente responsáveis pelas obrigações que contraírem em nome da sociedade, mas responderão solidariamente pelos prejuízos resultantes de seus atos, se procederem com culpa ou dolo. Parágrafo único. A sociedade responderá pelos atos a que se refere a última parte deste artigo se os houver ratificado ou deles logrado proveito. O pedido de urgência do agravante visa determinar à agravada que faça atualização cadastral da cooperativa junto à Receita Federal, a fim de retirar seu nome de seus cadastros e de qualquer órgão, e, essencialmente, obstar a sua responsabilização em processo de indenização ajuizado em face da agravada, ajuizado em 2017, e que tramita perante o juízo da 21a Vara Cível de Brasília. Contudo, o pedido não comporta deferimento antecipado, pois, os documentos colacionados aos autos não são suficientes a amparar o pedido. Assim, é necessário que se aguarde a fase de dilação probatória, momento em que a decisão poderá ser alterada, a partir da resposta da parte contrária e pela apresentação de outros documentos que levem ao convencimento do Juízo. A concessão do efeito suspensivo ou, ainda, a antecipação da tutela recursal requer a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou resultado útil do processo. Tais elementos não estão devidamente comprovados nos autos. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para manifestação, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator